Tribunal: TJMT
Processo: 0027871-50.2010.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027871-50.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU - CPF: 110.263.028-46 (AGRAVANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (AGRAVADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, haja vista que, no caso dos autos, a demora na efetivação da citação válida não ocorreu por culpa do recorrente, mas por situação alheia à sua vontade, consistente na dificuldade de localização do devedor. Com efeito, compulsando os autos do processo de execução, constata-se que o credor envidou inúmeros esforços para localização do devedor, bem como de bens passíveis de penhora. Por tais particularidades, não subsiste o entendimento de que se concretizou a prescrição, por não ter havido a citação nos prazos dos §§2o e 3o, do art. 240, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 0027871-50.2010.811.0041

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU

AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação interposto
pelo próprio,
contra decisão proferida em Embargos Monitórios no. 0027871-50.2010.8.11.0041, Cód. no. 4576 (autos no. 535/2010), da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN – COLÉGIO E CURSO MASTER LTDA, em que julgou
“IMPROCEDENTES os embargos opostos por Antônio Luiz Rodrigues Cyrineu e, em consequência, converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 702, § 8o, NCPC), condenando a embargante/ré ao pagamento no valor original de R$ 2.309,50 (dois mil trezentos e nove reais e cinquenta centavos), que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do vencimento, bem como da multa contratual de 2% sobre o valor do débito (cláusula 4a, §7o, Id. 26822649 - Pág. 2). Condeno a embargante/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.”
. (id. 196391675)

O agravante afirma que
“o relator só poderá negar provimento em decisão singular quando o recurso desde que se comprove o alinhamento da decisão impugnada com: (a) enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (c) entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou em Incidente de Assunção de Competência”.

Sustenta que
“a decisão carece de referência a enunciados de súmula ou precedentes expressamente vinculativos – e por isso precedentes (art. 927 do CPC). Tal ausência deslegitima uma decisão singular. O julgamento monocrático está intrinsecamente ligado à sua conformidade com entendimentos jurídicos previamente consolidados em instâncias superiores”.

Aduz que
“após tomar ciência da ineficácia da citação, porquanto sabia ou devia saber que citação recebido por terceiro é uma não citação, NÃO ADOTOU AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA RETIFICAR ESSA SITUAÇÃO. Ao invés disso, prosseguiu com o processo, permanecendo silente a respeito da nulidade que ele, mais do que ninguém, poderia assegurar. Deixou-se prosseguir o processo sem a devida citação da parte adversa, o que demonstra total desrespeito às normas de boa-fé e à obrigação de colaboração processual. Essa conduta evidencia uma negligência manifesta, que não apenas prejudica a busca por uma decisão justa, mas também coloca (e colocou) em risco a validade de todo o processo.”.

Argumenta que
“comportamento do autor, oscilando entre endereços e validando uma citação recebida por terceiro, não somente subverte a eficácia processual, mas também se desvia dos princípios de lealdade e boa-fé, fundamentais para a correta condução do processo e a consecução da justiça. Os artigos 5o e 6o do CPC delineiam um quadro normativo no qual se espera que as partes e intervenientes do processo atuem de maneira íntegra e cooperativa, evitando práticas que possam resultar em desequilíbrios ou iniquidades processuais”.

Defende que
“o réu apenas tomou conhecimento da execução na intimação realizada no endereço de Cuiabá em 26 de novembro de 2019, evidencia-se que o prazo da prescrição, que é de cinco anos, já estava exaurido. As petições do autor, longe de se direcionarem à regularização da nulidade da citação ou de resultarem, quiçá em penhora antes do término do prazo prescricional, não atenderam às exigências legais para a interrupção da prescrição.”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 201877193)

Em suas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso (ID. 204922697).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação interposto
pelo próprio,
contra decisão proferida em Embargos Monitórios no. 0027871-50.2010.8.11.0041, Cód. no. 4576 (autos no. 535/2010), da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN – COLÉGIO E CURSO MASTER LTDA, em que julgou
“IMPROCEDENTES os embargos opostos por Antônio Luiz Rodrigues Cyrineu e, em consequência, converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 702, § 8o, NCPC), condenando a embargante/ré ao pagamento no valor original de R$ 2.309,50 (dois mil trezentos e nove reais e cinquenta centavos), que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do vencimento, bem como da multa contratual de 2% sobre o valor do débito (cláusula 4a, §7o, Id. 26822649 - Pág. 2). Condeno a embargante/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.”
. (id. 196391675)

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo desprovimento do recurso, pelos fundamentos expostos a seguir:

“O apelante insurge contra a sentença de piso, aduzindo, que em razão da nulidade da citação anterior e da nova citação válida, incorreu a ação no instituto da prescrição intercorrente.

Como é cediço, a prescrição é um instituto de direito material intimamente relacionado à segurança jurídica e por meio do qual o decurso do tempo, em razão da inércia do titular de um direito, faz com que este perca o direito de exigir da outra parte o cumprimento de determinada prestação.

A propósito, vale transcrever o lúcido magistério dos professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Com efeito, é certo e incontroverso que não se pode admitir, em nome da estabilidade e segurança das relações sociais, que um determinado direito não seja exercitado indefinidamente, funcionando com uma espada de Dâmocles sobre aquele a quem se dirige a pretensão. Não se pode, concretamente, tolerar que o titular de um direito o utilize como forma de chantagem, de ameaça, indefinidamente.” (Direito Civil. Teoria Geral. 5a. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, ps. 511)

Nesse sentido é também o escólio de Nestor Duarte, no Código Civil Comentado de coordenação do Ministro Cézar Peluso:

“Alguns justificam a prescrição como uma sanção à negligência do titular do direito que não o exerce em certo lapso de tempo (dormientibus non succurrit jus), enquanto outros procuram explicá-la com motivos de ordem pública, dada a necessidade de consolidação das situações jurídicas.” (Nestor Duarte, no Código Civil Comentado de Coordenação do Ministro Cézar Peluso. Editora Manole. 2011, página 144).

Noutro passo, a existência de prescrição demanda o preenchimento de determinados requisitos, senão vejamos: “Para que se configure a prescrição são necessários: a) a existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo” (Nestor Duarte, no Código Civil Comentado de Coordenação do Ministro Cézar Peluso. Editora Manole. 2011, página 144).

Percebe-se, portanto, ser inerente ao instituto da prescrição a desídia ou inércia do credor.

Pois bem. Na espécie, o magistrado a quo reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente pelo seguinte fundamento:

“Quanto à interrupção da prescrição, sabe-se que sua causa é a citação válida (art. 240, NCPC) e embora a parte embargante não tenha sido citada em prazo razoável, vê-se que durante todo esse lapso temporal o embargado diligenciou para que fosse efetivada, assim, não há como atribuir inércia ao embargado, para consequentemente reconhecer a ocorrência de prescrição, como já decidido no Id. 83002922.

Desse modo, se aplica ao caso a súmula 106 do STJ, confira-se: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Por isso, rejeito a prescrição alegada. No mais, resta incontroverso o serviço prestado pela embargada, tanto que o embargante não nega a dívida, discordando apenas da cobrança de multa e honorários.” (id. 193054748).

Insta observar que diligências inócuas e infrutíferas levadas a efeito para encontrar o devedor ou bens não são causas interruptivas da contagem da prescrição intercorrente, pois, se fossem, tornar-se-ia por imprescritível o débito exequendo.

Dessarte, como reforço argumentativo, se considerar tal assertiva, note-se que esta colide abruptamente com o télos do referido instituto, que tem como finalidade precípua dar estabilidade às relações sociais e não tornar eternas as relações jurídicas.

Como visto, o próprio julgador reconheceu não ter havido inércia do exequente, ao contrário, foi claro ao afirmar que inúmeras tentativas de localização do devedor foram diligenciadas, até que se concretizou a citação por AR, na qual a pessoa da genitora do apelante recebeu a carta de intimação (id. 193054677).

Com efeito, há muito o Superior Tribunal de Justiça assentou que o reconhecimento da prescrição não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e pleiteou em juízo a tutela de seu direito.

Neste sentido, pinça-se da ementa do Recurso Especial 23.751/GO a lição dada pelo saudoso ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

‘O que releva notar, em tema de prescrição, é se o procedimento adotado pelo titular do direito subjetivo denota, de modo inequívoco e efetivo, a cessação da inércia em relação ao seu exercício. Em outras palavras, se a ação proposta, de modo direto ou virtual, visa a defesa do direito material sujeito à prescrição.” (REsp 23.751/GO, Quarta Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 8/3/93)

Vale dizer, no âmbito do tema em debate, destaca-se em importância a verificação da inércia, ou não, do titular do direito.

No caso dos autos, a demora na efetivação da citação válida não ocorreu por culpa do recorrente, mas por situação alheia à sua vontade, consistente na dificuldade de localização do devedor.

Com efeito, compulsando os autos do processo de execução, constata-se que o credor envidou inúmeros esforços para localização do devedor, bem como de bens passíveis de penhora.

Por tais particularidades, não subsiste o entendimento de que se concretizou a prescrição, por não ter havido a citação nos prazos dos §§2o e 3o, do art. 240, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, a seguinte orientação doutrinária: (...) Registra-se por fim que, ocorrendo o vencimento do prazo legal para a realização da citação sem que se possa responsabilizar o autor por tal evento, será admitida a retroatividade da interrupção da prescrição ao momento da propositura da demanda. (Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil, Editora Método, 2009, p. 281)

Neste sentido:

“EMBARGOS DEVEDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO VERIFICAÇÃO- INCIDÊNCIA DO §4o DO ARTIGO 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE- Considerando que a demora na citação da devedora não ocorreu por fato imputável ao credor, e sendo ajuizada a demanda antes de consumado o lapso prescricional da ação executiva, não se verifica a prescrição intercorrente entre a data da distribuição e a da citação da executada. - Determinada a citação da parte executada e cumpridas as obrigações da parte exequente em promover a citação, conforme § 2o a § 4o do artigo 219 do Código de Processo Civil, opera-se a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da demanda. -Quando a demora na citação se deve unicamente a não localização da executada que encontrava-se em local incerto e não sabido, não se aplica a consequência prevista no § 4o do artigo 219 do Código de Processo Civil, pois não fica demonstrada a inércia do credor.” (Apelação Cível 1.0024.10.185546-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2013, publicação da súmula em 30/08/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS - CHEQUES - CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DIFICULDADE PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DEMORA NÃO IMPUTÁVEL À PARTE EXEQUENTE - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. - A prescrição extintiva constitui fato jurídico decorrente da inércia do titular do direito de ação, no tempo previsto em lei, que impede o exercício da pretensão. - Afasta-se o reconhecimento da prescrição, quando a Execução fundada em cheques é promovida com observância da regra do art. 59, caput, da Lei no 7.357/85 e a falta de citação da parte Executada, nos prazos dos §§2o e 3o, do art. 219, do Código de Processo Civil, não tem como causa a desídia da parte Exequente, mas a demora circunstancial provocada por situações alheias à sua vontade e fora do seu domínio.” (TJMG - Apelação Cível 1.0525.14.019283-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2015, publicação da súmula em 26/03/2015)

Destarte, não sendo a demora na citação atribuível à desídia do credor, o qual não se manteve inerte, realizando inúmeras diligências para localização do devedor, há que se rejeitar a prejudicial de prescrição da pretensão executória, devendo permanecer inalterada a sentença combatida.

Diante disso, impõe-se, então, concluir que a eventual inércia do exequente ao longo da tramitação do feito não superou o prazo legal, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso”

Pois bem, não assiste razão o recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso de apelação, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024